Tribunal: TJSP
Processo: 1010893-37.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Societário. Exclusão de sócio por justa causa, nos termos do art. 1.085 do Código Civil. Possibilidade, em tese, mesmo em se tratando de sócio nominalmente majoritário. Participação de 40% do capital social. Deliberação tomada pelos outros dois sócios, perfazendo o equivalente a 60% do capital social. Maioria a ser apurada em termos de quórum de deliberação, não pela comparação estática das

Ementa:
Societário. Exclusão de sócio por justa causa, nos termos do art. 1.085 do Código Civil. Possibilidade, em tese, mesmo em se tratando de sócio nominalmente majoritário. Participação de 40% do capital social. Deliberação tomada pelos outros dois sócios, perfazendo o equivalente a 60% do capital social. Maioria a ser apurada em termos de quórum de deliberação, não pela comparação estática das participações individuais. Necessidade entretanto, segundo o texto legal, de imputação ao sócio a ser excluído de fatos de inegável gravidade, com possibilidade de comprometimento da continuidade da empresa. Requisito não observado pelos réus. Exclusão fundamentada em um único ato, a discordância do autor, por razões pessoais, em concordar com a renovação de linha de crédito bancário tida pelos demais como imprescindível. Justa causa não configurada. Convocação feita, ademais, antes da pretensa falta, mediante clara postura intimidatória, impondo ao autor a assinatura sob pena de deliberação de sua exclusão na reunião desde logo aprazada. Deliberação de exclusão anulada. Prejuízo com isso da alteração estatutária elaborada para formalizar a saída do autor, de todo modo nula em si mesma, mediante a alusão a uma inexistente cessão de quotas do autor – não presente ao ato - em favor dos outros dois sócios. Reconhecimento do direito do autor à percepção junto à sociedade das distribuições de lucro e pro labores desde o afastamento, na mesma proporção dos pagamentos feitos aos demais sócios. Dano moral entretanto não caracterizado. Reflexos da situação de intensa litigiosidade entre os sócios a ser resolvidos no plano das relações societárias, sem afetação a direitos da personalidade. Sentença de improcedência reformada. Demanda parcialmente procedente. Apelação do autor parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000515308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010893-37.2015.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante NORBERTO
TIRELLI, são apelados NILPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA,
ROSÂNGELA TIRELLI e ROGÉRIO TIRELLI.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente o dr.Athila Renato Cerqueira OAB/SP 237.770", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelante: Norberto Tirelli
Apelados: Rogério Tirelli, Rosângela Tirelli e Nilpel Indústria e Comércio de
Papéis Ltda.
Apelação no 1010893-37.2015.8.26.0348 5a Vara Cível de Mauá
Voto no 15.336
Societário. Exclusão de sócio por justa causa, nos termos do
art. 1.085 do Código Civil. Possibilidade, em tese, mesmo
em se tratando de sócio nominalmente majoritário.
Participação de 40% do capital social. Deliberação tomada
pelos outros dois sócios, perfazendo o equivalente a 60% do
capital social. Maioria a ser apurada em termos de quórum
de deliberação, não pela comparação estática das
participações individuais. Necessidade entretanto, segundo
o texto legal, de imputação ao sócio a ser excluído de fatos
de
inegável
gravidade,
com
possibilidade
de
comprometimento da continuidade da empresa. Requisito
não observado pelos réus. Exclusão fundamentada em um
único ato, a discordância do autor, por razões pessoais, em
concordar com a renovação de linha de crédito bancário
tida pelos demais como imprescindível. Justa causa não
configurada. Convocação feita, ademais, antes da pretensa
falta, mediante clara postura intimidatória, impondo ao
autor a assinatura sob pena de deliberação de sua exclusão
na reunião desde logo aprazada. Deliberação de exclusão
anulada. Prejuízo com isso da alteração estatutária
elaborada para formalizar a saída do autor, de todo modo
nula em si mesma, mediante a alusão a uma inexistente
cessão de quotas do autor não presente ao ato - em favor
dos outros dois sócios. Reconhecimento do direito do autor
à percepção junto à sociedade das distribuições de lucro e
pro labores desde o afastamento, na mesma proporção dos
pagamentos feitos aos demais sócios. Dano moral entretanto
não caracterizado. Reflexos da situação de intensa
litigiosidade entre os sócios a ser resolvidos no plano das
relações
societárias,
sem
afetação
a
direitos
da
personalidade. Sentença de improcedência reformada.
Demanda parcialmente procedente. Apelação do autor
parcialmente provida.
VISTOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
A r. sentença de fls. 484/490 julgou improcedente demanda
anulatória de deliberação societária, cumulada com pedidos indenizatórios, movida por
sócio excluído extrajudicialmente em face dos demais sócios e da própria pessoa
jurídica, Nilpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda.. Afastou, em tal sentido, a
nulidade alegada no tocante à reunião em que deliberada a exclusão do autor,
entendendo o MM. Juiz ter havido regular convocação, com cientificação do autor por
intermédio de sua advogada; rejeitou, outrossim, a alegação de inaplicabilidade do art.
1.085 do Código Civil, entendendo possível a exclusão do sócio em termos
extrajudiciais por deliberação conjunta dos demais sócios, ainda que tendo ele, autor,
participação individual superior à dos outros dois integrantes do quadro societário.
Aduziu ainda terem sido declinados ao autor os motivos da pretendida exclusão, estando
claros os termos da divergência entre as partes em torno da gestão da sociedade e
descabendo ao Judiciário ingressar no mérito da deliberação majoritária para avaliar a
existência ou não de justa causa para a exclusão. Refutou a par disso o exame dos
possíveis vícios formais no registro perante a Jucesp do instrumento de alteração
societária promovido, os quais teriam sido questionados e estariam sendo examinados
administrativamente pela própria autarquia, tendo finalmente por irrelevante a falta de
notificação formal quanto ao resultado da assembleia em que deliberada a exclusão, já
que o autor inequivocamente teria tomado conhecimento do ali decidido. Por derradeiro,
considerando o afastamento dado por inequívoco do autor das atividades societárias,
desde dezembro de 2013, entendeu descabido o direito do autor à participação nos
lucros societários, a partir de tal data.
Apela o autor (fls. 494/540), inquinando de nula a r. sentença,
por deficiente fundamentação e denegação de prestação jurisdicional, ao se omitir
deliberadamente na apreciação de questões relevantes. Insiste na ausência de sua regular
convocação para a reunião que decidiu por sua exclusão, sustentando a nulidade da
ciência dada, por advogado dos demais sócios, a advogada que não teria poderes para
receber o ato em nome dele, apelante. Sustenta não ter sido demonstrada pelos demais
sócios justa causa para a exclusão, nem tampouco ser a mera perda eventual da affectio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
societatis motivo a justificar exclusão nos termos do art. 1.085 do Código Civil, embora
negue que sequer tenha ocorrido referida perda. Reitera não ter sido observado o
quórum mínimo do art. 1.074, caput, do Código Civil, além de não ter sido cumprida a
formalidade consistente em sua cientificação do resultado da assembleia acerca da
exclusão. Alega por outro lado não ter havido de sua parte qualquer conduta contrária
aos interesses da sociedade, ou segregação dos demais sócios quanto à administração,
ponderando que a gestão era inclusive exercida, estatutariamente, de forma conjunta por
ele, apelante, e pela sócia Rosângela. Sustenta que, justamente por esse exercício
conjunto, Rosângela não poderia deliberar em desfavor dele, apelante, para o fim do
referido art. 1.085 do Código Civil, devendo quando menos abster-se de participar da
deliberação. Insiste, ainda, na existência de vícios na alteração societária elaborada para
documentar sua exclusão da sociedade, seja por ter sido mencionado o nome dele,
apelante, como participante do ato, o que em absoluto não teria ocorrido, seja por ser
formalizada sua saída não mediante redução do capital social, mas por meio de uma
inexistente cessão de suas quotas para os demais sócios. Qualifica, por fim, de elevada a
verba honorária sucumbencial arbitrada, mormente considerando o breve processamento
havido em Primeiro Grau. Conclui batendo-se pela anulação da r. sentença em razão dos
vícios formais apontados, ou, não sendo esse o caso, por sua reforma, com o integral
acolhimento da pretensão inicial e a declaração da nulidade da ata da assembleia
realizada em 4 de dezembro de 2013, bem como da 23a alteração do estatuto da
sociedade Nilpel, além da declaração de nulidade de todos os atos de disposição
patrimonial praticados pelos réus a partir de então e a condenação daqueles ao
pagamento dos valores relativos às distribuições de lucros havidas a partir de dezembro
de 2013, nas mesmas proporções dos recebimentos pelos demais sócios, além do pro
labore; por derradeiro, pede a condenação dos réus ao pagamento de indenização por
danos morais arbitrada em não menos de R$ 100.000,00 (cem mil reais), requerendo
subsidiariamente, caso mantida a decisão apelada, a redução dos honorários
sucumbenciais para no máximo R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
manifestação dos apelados em contrarrazões no prazo legal (fls. 545/553).
É o relatório.
Prospera em parte o inconformismo.
Não há, por primeiro, nulidade a reconhecer no tocante à r.
sentença, que está adequadamente fundamentada e abordou as questões essenciais
debatidas.
Quanto ao mérito, entretanto, assiste em boa parte razão ao autor-
apelante; não, entretanto, quanto ao alegado vício formal de convocação para a reunião
em que se deliberou por sua exclusão, ou ainda acerca da impossibilidade de aplicação
ao caso do art. 1.085 do Código Civil.
No que diz respeito à pretensa falta de convocação, por mais que
acene o autor com a falta de prova de recebimento da notificação de fls. 365/369, datada
de 29 de novembro de 2013, o fato é que não o nega de forma convincente; além disso,
sua advogada, Priscila Carvalho, respondeu a essa notificação por mensagem de fls.
363/364, datada de 2 de dezembro de 2013, na qual faz expressa referência aos termos
da convocação, sem que em momento algum sugira o autor ter sido o ato em questão
por ele desconhecido ou não autorizado.
Igualmente insubsistente a sugestão de irregularidade da
assinatura da convocação pelo advogado Emílio Alfredo Rigamonti, profissional que o
autor sabia perfeitamente representar os interesses dos dois outros sócios, seus irmãos,
tanto que, repise-se, foi devidamente respondida a notificação com cópia a esse mesmo
patrono e pois com legitimação de sua intervenção.
A convocação foi para simples reunião de sócios, e por mais que
tenha sido enviada apenas cinco dias antes da data aprazada (4 de dezembro), atendeu ao
disposto no art.1.085, parágrafo único, do Código Civil, que menciona a necessidade de
convocação do sócio interessado com tempo hábil para comparecimento e apresentação
de defesa na reunião ou assembleia designada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
No caso, a imputação de falta grave ao autor se limitava a um
único item (a eventual recusa em assinar os documentos necessários para a renovação de
linha de crédito junto ao Banco Safra), tratando-se ademais de contexto conhecido do
autor, pelo que não se pode excluir a perspectiva de observância do intervalo temporal
razoável exigido pelo legislador.
Sem razão, igualmente, o autor, quanto à pretensa
inaplicabilidade à espécie dos autos do referido art. 1.085, dado o fato de ser ele, autor,
a rigor, sócio majoritário, com 40% do capital social, ao passo que os outros dois sócios
teriam 30% cada qual.
Ocorre que a redação do dispositivo legal, que o autor interpreta
à sua conveniência, em momento descarta a possibilidade de exclusão de sócio
majoritário, mas com participação inferior à metade do capital social; tampouco limita a
providência a sócios minoritários a partir da comparação estática das participações
individuais no capital social.
O que se diz é que a exclusão pode ser deliberada pela maioria
dos sócios (pouco importando o percentual de cada um), desde que atinja quórum de
deliberação superior à metade do capital, o que sem dúvida houve, no caso, atingindo a
participação dos réus Rosângela e Renato 60% do total.
Ainda assim, tem-se por viciada em termos formais a
deliberação.
Com efeito. Exige o texto legal que a exclusão extrajudicial seja
deliberada em face de atos de inegável gravidade, que coloquem em risco a vida da
sociedade. Ora, sem embargo do extenso texto agregado pelos réus à ata de expulsão (v.
fls. 44/48), com um histórico de desavenças entre as partes e insinuações de
irregularidades por parte do autor na gestão societária, o fato é que nenhuma dessas
circunstâncias poderia embasar a deliberação, por não ter constado da convocação,
tampouco sendo conferida oportunidade prévia de defesa a respeito ao sócio minoritário.
Repita-se que a única “acusação” a rigor feita ao autor disse
respeito à assinatura da documentação para renovação do contrato bancário, mas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
termos a rigor inaceitáveis.
É que, à luz do art. 1.085 do Código Civil, a convocação para o
ato colegiado de deliberação em torno de possível exclusão deve vir, necessariamente,
fundada em falta(s) grave(s) já devidamente configurada(s) e exposta(s) ao interessado.
E, no caso dos autos, como bem observado pelo autor, o que houve foi uma convocação
para defesa de exclusão quanto a um ato futuro, vale dizer, quanto a uma falta nesse
momento ainda nem sequer consumada.
Na prática, o que houve em caráter principal não foi o
chamamento do autor à reunião. O objetivo foi intimidá-lo a assinar o contrato, com o
qual não concordava; e, como instrumento de coerção, aventou-se a possibilidade de
caracterização de falta grave na eventualidade de falta de observância da conduta
exigida pelos demais sócios, o que de forma alguma se amolda à situação de justa causa
descrita pelo dispositivo legal antes referido.
Quando não fosse por isso, não se pode confundir mera
divergência administrativa quanto à conveniência de determinado ato, fundada em
razões de convicção pessoal, com falta grave por si só ensejadora da expulsão de um
sócio.
Por tais razões, de rigor o acolhimento da pretensão anulatória
principal, com o que, como corolário lógico, fica também desconstituída a 23a alteração
estatutária da sociedade Nilpel, datada de 5 de dezembro de 2013, elaborada para
formalizar o desligamento do sócio excluído (fls. 49/57).
De todo modo, ainda que assim não fosse, justificaria dita
alteração de contrato social o reconhecimento autônomo de sua nulidade, tendo em vista
os termos em que elaborada. Foi ela, com efeito, confeccionada como se fruto de
deliberação tomada também pelo autor Norberto, vindo ele declinado como copartícipe
do ato, muito embora sem espaço para sua assinatura.
E, a par disso, ao invés de se deliberar por uma das duas
alternativas possíveis à vista da exclusão redução proporcional do capital social ou sua
manutenção com integralização pelos demais sócios da parte do excluído -, foi a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
alteração lavrada como se tivesse havido uma simples cessão de quotas por parte de
Norberto aos demais, alternativa absolutamente incompatível, lógica e juridicamente,
para com a exclusão unilateral havida.
Fica pois também dita alteração estatutária anulada, com a
devida comunicação à Jucesp, para cancelamento da averbação correspondente.
Como consequência desses provimentos desconstitutivos, fica
restabelecida a composição societária original, com retorno das partes ao status quo
ante.
Não comporta acolhimento, outrossim, o pedido objeto do item
XIV.c da petição inicial (fl. 41), no sentido da anulação de todo e qualquer ato de
disposição patrimonial praticado pelos sócios remanescentes nesse meio-tempo, seja
pelo caráter indeterminado e especulativo do pedido, sem indicação de fatos concretos,
seja pela ausência de justificativa específica, seja finalmente porque, enquanto vigente a
deliberação societária ora anulada, válidos e eficazes em princípio os atos de gestão
praticados pelos réus.
Faz jus o autor, outrossim, ao recebimento dos valores relativos
à participação nos lucros e ao pro labore, durante o período de afastamento, montantes
que deverão ser pagos na mesma proporção e épocas em que tiverem sido pagos aos
demais, com atualização monetária dos valores correspondentes desde cada vencimento
e acréscimo de juros moratórios legais a contar da citação nos presentes autos. A
condenação, neste caso, dirige-se, é bem de ver, tão somente à pessoa jurídica, obrigada
pelos pagamentos correspondentes, não aos demais sócios.
Por derradeiro, desacolhe-se a pretensão indenizatória por danos
morais, não se podendo falar em termos automáticos e meramente especulativos em
abalo da imagem social do autor pelo simples fato da exclusão, tampouco cabendo
pretender ver no resultado de divergência entre os sócios base para o reconhecimento de
ofensa juridicamente relevante a direitos da personalidade; resume-se a questão, enfim,
ao plano patrimonial e formal da relação societária.
A demanda, por tudo, vai julgada parcialmente procedente, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
parcial reforma da r. sentença para tal fim. Em face do novo desfecho, necessário
readequar a distribuição dos encargos sucumbenciais; decaindo os réus em proporção
consideravelmente superior, ficam condenados no pagamento de 80% (oitenta por
cento) do total relativo às custas e despesas processuais, arcando o autor com os 20%
(vinte por cento) restantes. Quanto aos honorários advocatícios, ficam arbitrados, em
favor do autor, em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ao passo que o
patrono dos réus fará jus a R$ 10.000,00 (dez mil reais, ou 10% do montante pleiteado a
título de indenização por dano moral), com atualização também da data do ajuizamento.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator